Tribunal: TJMT
Processo: 1053404-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053404-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEYDIMAR SOUZA DA SILVA - CPF: 699.550.691-04 (PARTE AUTORA), MARIA EUGENIA BORDINASSI DE CASTRO - CPF: 064.348.759-08 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ RODRIGUES SUSSEL - CPF: 422.782.318-80 (ADVOGADO), GAV MURO ALTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 34.832.326/0001-05 (REQUERIDO), GAV2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.562.935/0001-58 (REQUERIDO), SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 28.883.561/0001-03 (REQUERIDO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO DE COTA/FRAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA DISSONANTE. ADEQUAÇÃO AO OBJETO DO CONTRATO. ARTIGO 292, II, DO CPC. ACIMA DO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em atenção ao art. 292, II, do Código de Processo Civil, o valor a ser atribuído à causa deve corresponder ao total do contrato, objeto da lide (R$ 57.122,00).

2.

O juizado especial cível é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários-mínimos do ano da propositura da ação (2023).

3.

Quando se tratar de regra de competência pelo valor do contrato, a qual não admite disposição, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

4.

Sentença mantida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito ante a incompetência absoluta dos juizados especiais.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma a fim de que seja reconhecido o proveito econômico como valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de ação proposta por LEYDIMAR SOUZA DA SILVA contra GAV2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e SALINAS PREMIUM RESORT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, objetivando a rescisão contratual e a indenização por danos morais e materiais.

A parte promovente narrou, em síntese, que celebrou com as partes promovidas contrato partícula de promessa de compra e venda de “frações/cotas no BL02-AP0706-COTA09 e BL02-AP0718-COTA10, conforme contratos 14221 e 14222”.

Sustentou que “Cada fração/cota foi negociada pelo valor total de R$ 57.122,00”, sendo que “Até o momento da interposição da demanda o autor adimpliu com R$ 13.853,59 (treze mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos) - valores referentes a ambas as cotas”.

Alegou que “uma série de fatores fizeram com que o autor percebesse que a aquisição das frações imobiliárias não foi um bom negócio, ao contrário do que insistiram os vendedores no momento da assinatura do contrato”.

[...]

Trata-se de reclamação onde a parte promovente requer a condenação da parte promovida à restituição do valor de R$ 13.853,59 (treze mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

A reclamada suscita preliminar de incompetência dos juizados em face do valor da causa.

Apesar da reclamante estipular o valor acima narrado na peça inicial, vislumbro que o pedido extrapola o teto dos juizados, pois o valor almejado real é de R$ 57.122,00 (cinquenta e sete mil e cento e vinte e dois reais), pois requer a rescisão contratual. Assim, o julgamento sem resolução de mérito é medida impositiva.

[...]”

Pois bem.

A Turma Recursal deste Estado reconhece nos casos no qual se busca discutir a rescisão/modificação de contrato, deve ser considerado como conteúdo patrimonial o seu valor total, em atenção ao art. 292, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quando se tratar de regra de competência pelo valor do contrato, a qual não admite disposição, é de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, resta claro que o valor da causa deve corresponder ao total do objeto do contrato em discussão, isto é, R$ 57.122,00, o que ultrapassa o teto dos juizados especiais - 40 (quarenta) salários mínimos - que correspondia em 2023, ano de protocolo da ação, o valor total de 52.080,00.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS – RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSOS PREJUDICADOS.

1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito.

2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida.

3. Incompetência do juízo reconhecida de ofício.

4. Recursos prejudicados.

(N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSORCIO – VALOR DO CONTRATO QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA “EX OFFICIO”.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

A incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, § 1o do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1028573-13.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

A legislação atribuiu que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Art 3° - (
omissis
)

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo Civil, que:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

A atribuição do valor da causa, no caso em apreço, não corresponde as regras processuais. Consequentemente, o reconhecimento do valor excedente a alçada é medida que se impõe e sobressai a incompetência do Juizado Especial Cível.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025